Tribunal: TJSP
Processo: 0099642-68.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Absolvição na origem – Recurso do Ministério Público – Pleito de condenação do réu nos termos da denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Vítima que reconheceu o réu como sendo o autor do delito – Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência que

Ementa:
Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Absolvição na origem – Recurso do Ministério Público – Pleito de condenação do réu nos termos da denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Vítima que reconheceu o réu como sendo o autor do delito – Condenação de rigor - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência que enseja a elevação da pena – Regime fechado de rigor - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso provido.